Tribunal: TJPA
Processo: 0008415-32.2017.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008415-32.2017.8.14.0059

APELANTE: ELVIS HENRIQUE PANTOJA FURTADO

ADVOGADO DATIVO: JOSELENE SILVA ELERES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS.

IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas. Pelos elementos constantes dos autos a desclassificação pretendida não se mostra procedente. O arcabouço processual, demonstra a autoria delitiva do acusado, o qual preencheu um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei de Drogas, além de que diante da natureza da droga apreendida e forma de acondicionamento, evidenciam a prática da traficância, não havendo que se falar em desclassificação para uso, ante a ausência de subsídios que demonstrem que o acusado estava com o entorpecente para o consumo.
DISPENSA DA PENA DE MULTA.

INCABÍVEL.
A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NAS RAZÕES RECURSAIS. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO VOTO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, ajustando a dosimetria da pena, de ofício, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ELVIS HENRIQUE PANTOJA FURTADO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure, que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33, da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia, que no dia 23.09.2017, por volta das 22h50min, policiais militares, em ronda ostensiva, receberam a informação de que o acusado estaria comercializando drogas em sua residência. Assim, policiais se dirigiram até local, onde estava o acusado e três menores de 18 anos. Na oportunidade, revistaram o imóvel, encontrando 24 (vinte e quatro) papelotes de maconha, que estavam dentro de um vasilhame de um medicamento para HIV. Encaminhado até a autoridade policial, o apelante negou as acusações.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo,
convencido da autoria e da materialidade do crime, julgou procedente a denúncia e condenou
Elvis Henrique Pantoja Furtado
,

pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, em regime semiaberto.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando por sua absolvição, em virtude da ausência de provas suficientes à condenação; desclassificação para o crime de uso de drogas do art. 28, da Lei 11.343/06; fixação de regime mais brando de cumprimento de pena; e, reforma na pena de multa, por não possuir condições financeiras de arcar.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. Instada a manifestar-se a Procuradoria de Justiça, opinou da mesma forma.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Pugna a defesa do acusado, pela absolvição do crime de tráfico de drogas, ante a insuficiência probatória ou sua desclassificação para uso de entorpecente, bem como readequação na pena de multa, e, fixação de regime de cumprimento de pena em regime menos gravoso.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atestou se tratar de 24 (vinte e quatro) papelotes de maconha, pesando 6,200g (seis gramas e duzentos miligramas).

Quanto a autoria delitiva os depoimentos testemunhais de policiais militares, em consonância, afirmam que encontraram o acusado com a droga, e ainda que tente a defesa fazer entender que a quantidade de droga encontrada não caracterizava tráfico, restou demonstrando que a forma de acondicionamento evidencia a traficância, motivo pelo qual inviável a tese de absolvição pela insuficiência probatória.

Ademais, há relatos das testemunhas nos autos, de que há bastante tempo o réu vinha sendo investigado, em virtude de diversas denúncias anônimas que indicavam que ele vinha praticando a comercialização de drogas no local.

Importante ressaltar que o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal.

Pois bem. Impende ressaltar que, quanto aos critérios entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de porte para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, segundo o qual,
in verbis
:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

É de se considerar, que a natureza e a quantidade da substância apreendida não indicam consumo próprio, as circunstâncias demonstram que o apelante visava tráfico, pois a droga já estava devidamente acondicionada para a comercialização em 24 (vinte e quatro) papelotes de maconha, escondido em vasilhame de um remédio de HIV.

Assim não há que se falar em desclassificação ou absolvição por insuficiência probatória se os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva do apelante.

Compulsando os autos, identifico algumas incorreções na dosimetria de pena do apelante, que merecem ser retificadas de ofício. Explico.

Na primeira fase, o magistrado sopesou como desfavorável ao apelante, 04 (quatro) circunstâncias, quais sejam antecedentes, personalidade, circunstâncias e consequências do crime (art. 59, do CP), fixando a pena base em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa.

Das referidas negativações, entendo que 01 (uma) está em desacordo com a doutrina e a jurisprudência pátria.

Concernente à
personalidade
do acusado, observo que não foi apurada por meio de prova técnica, razão pela qual não se pode afirmar ser ela orientada nesse ou naquele sentido. Conforme entendimento já manifestado na jurisprudência do STJ:

“
A majoração das penas-base com fulcro na personalidade e na conduta social são indevidas, caso inexistam elementos concretos a comprovar o desvio (...)
” (STJ - EDcl no HC: 639994 GO 2021/0012444-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 26/01/2021).

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE, DOS MOTIVOS, DAS CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
III - No tocante a personalidade do paciente as instâncias ordinárias se valeram do argumento de que o paciente agiu de maneira nociva e voltada para a marginalidade. Ocorre que é lamentável que a personalidade ainda conste do rol das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, pois se trata, na verdade, de resquício do Direito Penal de Autor. Além do mais, dificilmente constam dos autos elementos suficientes para que o julgador possa chegar a uma conclusão cientificamente sustentável. Por conseguinte, não havendo dados suficientes para a aferição da personalidade do agente, mostra-se incorreta sua valoração negativa a fim de supedanear o aumento da pena-base.
(...) (STJ - HC: 483672 ES 2018/0331783-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 19/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019).

Logo, igualmente neutralizo o referido vetor.

No que tange à terceira fase, o d. juízo entendeu ausente causa de aumento ou diminuição de pena, o que mantenho por escorreito. Destarte, resta a pena definitiva do apelante, em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

No que tange ao pleito recursal da dispensa da pena de multa, ante a condição financeira do apelante, entendo que não existe possibilidade, por se tratar de imposição obrigatória, pois integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente. Colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL). Omissis...
4. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2020.01856635-87, 214.135, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-04, Publicado em 2020-09-04)

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica da apelante.

O regime inicial de cumprimento de pena da apelante mantenho no semiaberto (artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal), vez que nada justifica imposição de regime diverso.

Inaplicáveis os art. 44 e art. 77, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, apenas ajustando a dosimetria da pena do recorrente, de ofício.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 23/05/2023